Tribunal: TJMT
Processo: 1013154-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013154-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE BARRA DO BUGRES-MT (AGRAVADO), GILMAR COSTA SOUZA (AGRAVANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013154-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GILMAR COSTA SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DA PENA UNIFICADA DO REEDUCANDO – LANÇAMENTO INDEVIDO DE INTERRUPÇÃO NO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Verificado o incorreto lançamento de interrupção no cumprimento da pena do reeducando, quando em verdade ocorreu a progressão ao regime semiaberto, deve ser refeito o cálculo da pena, com a devida correção do incidente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013154-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GILMAR COSTA SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

GILMAR COSTA SOUZA insurge-se contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Barra do Bugres em 30/03/2021, que homologou o cálculo de pena e indeferiu o pedido de livramento condicional, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 83, II, do CP.

Assevera que o
quantum
da pena privativa de liberdade foi lançado a menor no sobredito cálculo, razão pela qual almeja seja determinada a retificação dele, nos moldes da conta elaborada em 01/02/2019.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013154-56.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GILMAR COSTA SOUZA ostenta 5 [cinco] condenações, cuja pena unificada totaliza 26 [vinte seis] anos, 5 [cinco] meses e 28 [vinte oito] dias de reclusão.

No cálculo elaborado em
01/02/2019
consta o seguinte [movimento 1, item 1.8 do PEP – SEEU]:

Interrupções:

22/07/2005 a 13/01/2009 [1.252 dias];

01/10/2015 a 03/06/2016 [242 dias];

Total de dias interrompidos: 1494 dias

Dias remidos
:
193

Pena cumprida até data atual
:
9 anos, 7 meses e 12 dias
.

Em
25/02/2019
,
progrediu para o regime semiaberto,
mediante o cumprimento das condições estabelecidas na audiência admonitória realizada naquela data.

Em
18/09/2019
foi
preso preventivamente
, por força de decisão do Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].

Em
04/12/2020
foi regredido cautelarmente de regime e, após a realização de audiência admonitória em
10/02/2021
, a regressão foi definitivamente decretada.

O cálculo impugnado neste recurso foi elaborado em
29/01/2021
e nele consta que, até a data da sua confecção, GILMAR havia
cumprido

8 [oito] anos, 6 [seis] meses e 14 [quatorze] dias
da reprimenda corpórea, e que as
interrupções
totalizavam
7 [sete] anos, 9 [nove] meses e 5 [cinco] dias
, com 173 [cento e setenta e três] dias remidos.

A diferença entre os dois cálculos, como se vê, está nos períodos de interrupção computados. Esse é o nó górdio que deve ser desfeito.

Dito isso, observo que, em
01/10/2015
, GILMAR recebeu o benefício do livramento condicional, até
03/06/2016
, quando foi, mais uma vez, preso em flagrante.

A partir de então, permaneceu encarcerado, até a progressão ao semiaberto, em
25/02/2019
, que perdurou até a nova prisão em flagrante, no dia
18/09/2019
, estando até os dias atuais no regime fechado.

Ocorre que, analisando os eventos lançados no Sistema SEEU, observo a existência de um registro [incidente no 12230757] de
interrupção do cumprimento da pena
, indicando como data de referência 26/02/2019, e
é nesse ponto que reside o erro deste cálculo
.

Isso porque,
ao progredir para o regime semiaberto, por óbvio, o reeducando continua cumprindo sua pena
, não havendo se falar em
“interrupção”
, mas apenas modificação de regime de cumprimento da reprimenda.

Portanto, é medida de rigor que o cálculo seja refeito, para que seja
expurgada a interrupção indevidamente computada pelo juízo da execução penal no dia
26/02/2019
.

Embora não seja objeto específico de impugnação, verifico, ainda, que no cálculo de
01/02/2019
foram computados
193
[cento e noventa e três]
dias remidos
, enquanto aqueloutro, de
29/01/2021
, registra apenas
173
[cento e setenta e três]
dias remidos
.

No entanto, à míngua de elementos que permitam aferir, quanto a este ponto, qual dos cálculos está correto,
recomendo ao juízo da execução penal que adote as providências necessárias para que os dias remidos pelo recuperando sejam devidamente apurados e descontados
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado por GILMAR COSTA SOUZA para
determinar a confecção de novo cálculo da pena unificada dele,
expurgando-se a interrupção indevidamente lançada no dia 26/02/2019
[incidente no 12230757], quando o agravante passou a cumprir pena no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021